Tribunal: STF
Processo: HC 183358
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL PARA DETERMINAR A FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E FISCALIZAR SUA EXECUÇÃO (ARTs. 66, V, a, E 148, DA LEI 7.210/1984). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A Lei de Execução Penal fixa a competência do Juízo da Execução para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução (art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984).



    II - A pena de prestação de serviços à comunidade, ainda que possa ser considerada pelas instâncias revisoras de maior eficácia retributiva e ressocializadora, pode ser substituída por outra, também restritiva de direitos, de forma fundamentada pelo Magistrado da execução, sem alterar a natureza da sanção, levando em conta as peculiaridades do local sob jurisdição da Vara de Execuções Penais .



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.